Tribunal: TCU
Processo: 042.501/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1589/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.501/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiane Dias Tonsig (XXX.470.588-XX); Nelson Egon Geller (XXX.149.190-XX); Raimunda Nonata da Silva Mourão (XXX.858.482-XX); Reginaldo Manoel Guedes (XXX.356.119-XX); Regis Gomes de Paula (XXX.155.756-XX); Renato Barbosa (XXX.212.206-XX); Renato Queiroz Rodrigues (XXX.624.851-XX); Ricardo Giacobbe (XXX.450.590-XX); Ricardo Lugao Pereira (XXX.864.037-XX); Ronivaldo Vieira (XXX.969.819-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.